Tribunal: TJPA
Processo: 0016470-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016470-32.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA RAIMUNDA FERREIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA FORMA SOLICITADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DO NEGÓCIO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECRUSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A
revelia do banco foi decretada, de modo que mesmo sendo uma presunção relativa de veracidade dos fatos, caberia ao banco na primeira oportunidade fazer prova de suas alegações, o que não fora feito.

II-
Muito embora a apelante tenha contraído o empréstimo, a alegação disposta na inicial diz respeito ao vício de consentimento, considerando que não teria sido esse o tipo de empréstimo contratado, mas o empréstimo consignado, que para tanto com o pagamento já realizado deveria ter sido considerado pago a totalidade do débito.
III-
Era dever do banco apelante a informação quando da contratação, nos termos do art. 6º, inciso I do CDC e, uma vez não observado, implica na evidência de que a autora foi induzida a erro, mormente se considerarmos a ausência de contratação do cartão, seu recebimento e realização e compras na fatura, ressaltando a revelia decretada.
IV-

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.
V-
No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima. VI-
Considerando a existência de vício que macule o negócio celebrado, havendo comprovação de que a apelante celebrou negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos e que, há o dever de indenizar, estando o quantum indenizatório de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conheço
dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO ao recurso,
MANTENDO EM TODOS OS SEUS TERMOS A SENTENÇA ATACADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG AS,
inconformado com as sentenças prolatadas nas ações anulatória de débito (
0016470-32.2011.8.14.0301

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (0038585-47.2011.814.0301
) ajuizadas
por MARIA RAIMUNDA FERREIRA FREITAS,
que por serem conexas estão apensadas.

Versa a inicial que após insistência do preposto da financeira, adquiriu junto a ré empréstimo consignado, a ser pago em parcelas mensais fixas. Ocorre que os valores das parcelas vêm aumentando gradualmente, alcançando altos valores e mesmo assim a autora continua devendo um valor total fora do comum.

Desse modo, requer a anulação do contrato e devolução dos valores pagos indevidamente em dobro.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Considerando a ausência de contestação, foi decretada a revelia da parte ré.

A prolatar sentença o magistrado julgou parcialmente o feito, para declarar nulo o contrato, condenando a ré a devolução dos valores excedentes cobrados em seu contracheque e ainda, danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). \por fim, em razão da sucumbência recíproca condenou as partes em 50% para cada de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade para parte autora, ante a concessão da gratuidade.

BANCO BMG SA
. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não havendo lastro probatório mínimo nos autos não devem os pedidos serem julgados procedentes, tendo o banco juntado nestes momentos comprovação da licitude da cobrança.

Sustenta que não há que se falar em desconhecimento por parte do autor, tendo em vista que os descontos estão sendo lançados desde 2015 e que com a utilização do cartão de crédito, o percentual de 5% do valor da fatura incidiria sobre seus vencimentos, podendo ser usado para pagamento o saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão, devendo complementar o restante mediante liquidação de boletos que lhes foram enviados mensalmente.

Sustenta que o autor se limitou ao pagamento do valor mínimo e não o integral da fatura, que acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual.

Desse modo, considerando ausente o ato ilícito, ausente o dever de restituição e indenização, e não sendo esse o entendimento, necessário a redução do quantum indenizatório, ante a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como haja a compensação dos valores percebidos pela recorrida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO : 0016470-76.2011.814.0301

Inicialmente, importante destacar que considerando conexão das ações objeto do presente recurso (0016470-76.2011.814.0301 e 003858-47.2011.814.0301, a fim de evitar decisões conflitantes serão julgadas conjuntamente.

Com efeito, há de se afirmar que a relação entre as partes destes recursos é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário.

Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar além da contratação dos empréstimos, que o contrato entabulado entre as partes não estava eivado de vícios ou abusivo.

No caso dos autos é possível observar que a revelia do banco foi decretada, de modo que mesmo sendo uma presunção relativa de veracidade dos fatos, caberia ao banco na primeira oportunidade fazer prova de suas alegações, o que não fora feito. Vejamos:

Com efeito, muito embora a apelante tenha contraído o empréstimo, a alegação disposta na inicial diz respeito ao vício de consentimento, considerando que não teria sido esse o tipo de empréstimo contratado, mas o empréstimo consignado, que para tanto com o pagamento já realizado deveria ter sido considerado pago a totalidade do débito.

Ora, era dever do banco apelante a informação quando da contratação, nos termos do art. 6º, inciso I do CDC e, uma vez não observado, implica na evidência de que a autora foi induzida a erro, mormente se considerarmos a ausência de contratação do cartão, seu recebimento e realização e compras na fatura, ressaltando a revelia decretada.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento do empréstimo realizado de maneira diversa do que achava ter sido pactuado,
que certamente lançou a autora em apuros emocionais.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

Nesses termos, considerando a existência de vício que macule o negócio celebrado, havendo comprovação de que a apelante celebrou negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos e que, há o dever de indenizar, estando o quantum indenizatório de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conheço
dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO ao recurso,
MANTENDO EM TODOS OS SEUS TERMOS A SENTENÇA ATACADA.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 29/10/2024